Tribunal: STF
Processo: HC 267943
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Art. 251 do Código Penal Militar. Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maria Ribeiro Martins e Sérgio Casagrande contra acórdãos do Superior Tribunal Militar, exarados nos autos da Apelação Criminal nº 7000038-37.2024.7.04.0004/MG e dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000418-49.2025.7.00.0000/DF (eventos 3, fls. 31-47 e; 4, fls. 20-35).

Os pacientes foram condenados à pena definitiva de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251 c/c os arts. 53, 240, § 1º, e 253, todos do Código Penal Militar, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 anos (evento 3, fls. 31-47). 

No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição dos pacientes, porquanto comprovada a ausência de dolo específico e a falta de potencial consciência da ilicitude. Ressalta que os pacientes “acreditavam piamente que os valores depositados na conta da falecida correspondiam a ‘verbas atrasadas’ devidas desde o falecimento do instituidor da pensão”. Argumenta que “o simples silêncio não qualificado não constitui o ardil exigido pelo tipo penal”. Pontua que “a manutenção dos pagamentos decorreu de uma falha exclusiva do sistema SISOBI, que não acusou o óbito no relatório de 2020, e não de um engodo praticado pelos civis”. Alega a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da bagatela imprópria, tendo em vista o ressarcimento voluntário ao erário. Requer, em medida liminar, a suspensão do julgado na Justiça Militar da União até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão condenatório, para que seja restituída a sentença absolutória.

É o relatório. Decido.

Colho a ementa do acórdão da Apelação Criminal nº 7000038-37.2024.7.04.0004/MG (evento 3, fls. 38-9):

“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PAGAMENTOS DE PENSÃO MILITAR APÓS O ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. OMISSÃO DOLOSA. CONFIGURAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESSARCIMENTO PARCIAL DO DANO. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPICIDADE DA CONDUTA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELO RESSARCIMENTO DO DANO. ACOLHIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 
1 - O crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, protege o patrimônio sob administração militar e caracteriza-se pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, mediante fraude ou artifício capaz de induzir ou manter a vítima em erro. 
2 - A omissão dolosa na comunicação do óbito de pensionista do Exército, resultando na continuidade indevida dos pagamentos, configura meio fraudulento apto a ensejar a tipificação do delito de estelionato. 
3 - O dolo dos agentes restou evidenciado pela prática reiterada de saques dos valores depositados após o falecimento da beneficiária, sem qualquer iniciativa de comunicação do óbito à Administração Militar, mesmo decorrido considerável lapso temporal desde o evento. 
4 - A boa-fé alegada pelos acusados não encontra respaldo nos autos, uma vez que a simples crença subjetiva de direito sobre os valores não afasta o dolo da conduta, notadamente diante da inatividade na prestação de informação essencial à Administração. 
5 - A versão apresentada pelos acusados em juízo revelou-se contraditória em relação àquela inicialmente prestada em fase inquisitorial, além de destoar dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente dos registros financeiros que evidenciam a reiteração da conduta. As justificativas apresentadas não foram devidamente comprovadas, recaindo sobre os acusados o ônus de demonstrar suas alegações, do qual não se desincumbiram. Nesse contexto, restou evidenciado que a conduta não decorreu de mero erro ou equívoco, mas sim de um agir doloso voltado à obtenção de vantagem indevida em detrimento da Administração Militar. 
6 - O ressarcimento parcial do dano antes de iniciada a Ação Penal não possui o condão de eximir a responsabilidade penal, tampouco de afastar o dolo inerente à conduta delitiva, porquanto consiste em providência posterior à consumação do crime, incapaz de descaracterizar a tipicidade penal. No entanto, tal circunstância autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 253, combinado com o art. 240, § 2º, ambos do Código Penal Militar.
7 - Sentença reformada para condenar os acusados pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, reconhecendo-lhes, contudo, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, em razão do preenchimento dos requisitos exigidos pelo referido dispositivo. Decisão por maioria.”

Extraio, ainda, do acórdão recorrido nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000418-49.2025.7.00.0000/DF (evento 4, fl. 29):

“DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. BOA-FÉ E ERRO DE FATO. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE ÓBITO DE PENSIONISTA. "SILÊNCIO MALICIOSO". MEIO FRAUDULENTO. DOLO EVIDENCIADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 
A omissão deliberada do dever de comunicar o óbito de pensionista à Administração Militar, por parte de quem se beneficia do erro, somada à realização de saques continuados dos proventos, qualifica-se como "silêncio malicioso", configurando o meio fraudulento exigido para a tipificação do crime de estelionato (art. 251 do CPM). 
O elemento subjetivo do tipo (dolo) resta evidenciado quando os agentes, cientes da ilicitude de sua conduta, realizam reiteradas movimentações financeiras ao longo de meses, afastando a tese de erro de fato, sobretudo quando a alegação de boa-fé se apresenta como justificativa genérica e desprovida de suporte probatório. 
Eventual falha no Sistema de Controle de Óbitos (SISOBI) não possui o condão de isentar os agentes da responsabilidade penal, pois o dever de lealdade e de não se locupletar indevidamente do erário é primário e pessoal, não podendo a culpa ser transferida para uma deficiência sistêmica. 
A reparação do dano, quando iniciada após a descoberta da fraude, não afasta a tipicidade do delito de estelionato, já consumado com a primeira apropriação indevida, sendo corretamente valorada como causa de diminuição de pena, nos termos do art. 253 c/c o art. 240, § 2º, do CPM. 
Embargos Infringentes defensivos rejeitados para manter, na íntegra, o Acórdão condenatório. Decisão por maioria.”	

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
 
O Superior Tribunal Militar, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar e condenar os pacientes, consignou que:

“(...)
Ao avaliar toda a dinâmica dos fatos e as provas constantes dos autos, conclui-se assistir razão ao MPM. 
De acordo com a doutrina, o crime previsto no art. 251 do CPM tem por objetivo a proteção do patrimônio sob a Administração Militar, prevenindo sua violação por meio de fraude. O delito pode ser cometido tanto por civis quanto por militares, e o núcleo da conduta consiste em obter vantagem ilícita induzindo ou mantendo a vítima em erro mediante artifício fraudulento, sendo esta última hipótese admitida na forma omissiva. 
Na peça inicial, o MPM imputou aos Acusados a prática do crime previsto no artigo 251 CPM, sob a alegação de que deixaram de comunicar à Administração Militar o óbito de ex-pensionista do Exército, ocorrido em 20/11/2020, com o propósito de continuarem recebendo indevidamente os valores correspondentes à pensão militar. 
Conforme narrado na denúncia, os Acusados, filho e nora da ex-pensionista, não comunicaram seu falecimento à Administração Militar, que, sem essa informação, manteve o pagamento da pensão até outubro de 2021. O óbito foi identificado apenas após o cruzamento de dados com o Sistema de Óbitos do Governo Federal (SISOBI). Ao tomar ciência da irregularidade, a Administração Militar solicitou ao Banco do Brasil a reversão de R$ 82.468,60 (oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), mas obteve apenas a devolução parcial de R$ 50.412,54 (cinquenta mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), realizada em 30 de dezembro de 2021. 
A Despeito da imputação, o magistrado a quo decidiu absolver os Acusados por vislumbrar a presença de boa-fé nas condutas, consignado os seguintes fundamentos na Sentença:
(...)
Das provas colhidas em juízo, destaca-se o depoimento do 2º Tenente DANIEL FIGUEIREDO SOUTO, que confirmou o falecimento da pensionista em novembro de 2020, sem que houvesse comunicação do óbito ao Exército. Em razão disso, os pagamentos da pensão foram mantidos até outubro de 2021, período em que deveria ter sido realizada a prova de vida. Acrescentou que, embora o relatório do SISOBI tenha identificado o falecimento, sua comunicação à Organização Militar ocorreu apenas em setembro de 2021. Ressaltou ainda que a família poderia ter informado o óbito, mas não o fez. 
A testemunha afirmou que o dano ao erário foi identificado pela falta de suspensão oportuna dos pagamentos e que, de acordo com o controle do sistema de ressarcimento da OM, os Acusados estão quitando mensalmente parcelas para devolução dos valores recebidos indevidamente. Informou também que o acusado SÉRGIO foi inquirido no IPM e recebeu as Guias de Recolhimento da União (GRU) para efetuar o ressarcimento. 
Em resposta a questionamento da DPU, a testemunha esclareceu que a ex-pensionista, viúva de ex-combatente, não tinha direito a auxílio-funeral, tampouco a transferência da pensão para outro familiar, sendo devida apenas a gratificação natalina proporcional até a data do óbito. 
No interrogatório, em juízo, o acusado SÉRGIO afirmou que efetuou os saques por acreditar que sua mãe teria direito a três pagamentos atrasados referentes ao período logo após o falecimento de seu padrasto. Disse que, ao acessar a conta pela primeira vez após o óbito, havia pouco mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) depositados, quantia que sacou, mas que posteriormente, ao verificar um saldo de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não realizou novos saques, alegando não ter má-fé. Afirmou ter comunicado o óbito da mãe ao Cartório, resultando na suspensão de outro benefício previdenciário do INSS da falecida, mas não da pensão militar. 
SÉRGIO declarou ainda ter firmado acordo com a Organização Militar para devolução dos valores, pagando parcelas mensais, inicialmente de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) agora reajustadas para R$ 700,00 (setecentos reais), estando na 21ª (vigésima primeira) de um total de 60 prestações. Relatou que cursou até a 8ª série e que foi informado, por um senhor de mais de 60 (sessenta) anos, mas que não o conhece, não sabendo declinar o nome, que valores atrasados da mãe seriam pagos futuramente. Afirmou que, junto com a esposa, declarou o óbito da mãe ao Cartório e que seu padrasto faleceu por volta do ano de 2018, sem que tenha formalizado qualquer pedido de valores retroativos relacionados a ele. Por fim, reiterou que sacou apenas pouco mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da conta da falecida. 
Em seu depoimento, a Acusada MARIA RIBEIRO MARTINS declarou que, após o falecimento do ex-esposo da pensionista, Sr. RAIMUNDO VALENTINO, ficaram pendentes alguns pagamentos de pensão. Relatou que, durante as provas de vida realizadas no Exército, era informada de que, mesmo após o óbito, haveria valores devidos, motivo pelo qual realizou os saques. Justificou que a família arcou com os custos de cuidados da pensionista e, por isso, retiraram apenas a quantia que acreditavam ser direito dela. 
Afirmou ter comunicado à instituição financeira sobre o falecimento, mas os depósitos continuaram a ser realizados. Disse não saber o valor exato sacado, mas que não retiraram todo o montante. Confirmou que firmaram acordo para devolução dos valores em 60 parcelas, as quais estão sendo regularmente quitadas, e que cogitam vender um veículo de trabalho para antecipar a quitação da dívida e ter tranquilidade. Acrescentou que já teriam efetuado o pagamento de 20 (vinte) prestações até a data do depoimento. 
Relatou possuir o ensino médio completo e que os saques foram realizados por ela, pois era responsável por acompanhar a pensionista ao banco. Acrescentou que, ao longo do tempo, questionava informalmente na Organização Militar sobre o pagamento dos valores atrasados, e era informada de que, mesmo após o falecimento da pensionista, haveria direito a esses valores. 
A versão dos Acusados, apresentadas em juízo, destoa daquela produzida no IPM e conflita com os documentos acostados aos autos, conforme extratos bancários juntados no evento 10, documento 5, do PQS, cujo teor revela que eles, entre os dias 1º/12/2020 e 20/7/2021, realizaram, entre outras movimentações bancárias, ao menos vinte e dois saques na Conta nº 6.181-6, da pensionista, na Agência nº 1142- 8, do Banco do Brasil. Assim, não foram apenas saques, e o período de movimentação da conta foi superior aos 3 (três) meses informados por SÉRGIO. 
Ademais, embora o acusado SERGIO tenha declarado no IPM que acreditava que o primeiro mês do pagamento da pensão após a morte fosse devido, por achar ser direito da falecida, em juízo mudou a versão acrescentando acreditar que os pagamentos relacionados aos três meses subsequentes ao falecimento também seriam devidos, justificando que a falecida teria direito a valores atrasados relativos ao tempo em que o ex-combatente Sr. RAIMUNDO VALENTINO, seu padrasto, veio a falecer. 
Quanto aos supostos valores atrasados que seriam devidos à pensionista, os Acusados fizeram a afirmação genérica de que teriam sido informados por alguém do Exército sobre o direito ao recebimento desses valores mesmo após o falecimento da beneficiária. No entanto, não há qualquer prova que corrobore essa afirmação, cabendo a quem alega o ônus de demonstrá-la. Os Acusados, contudo, não se desincumbiram desse ônus, tornando suas alegações desprovidas de qualquer respaldo probatório. 
A versão apresentada pelos Acusados não se sustenta diante das provas constantes nos autos, em especial os extratos bancários e registros fotográficos (anexados no evento 10 do PQS nº 7000010-06.2023.7.04.0004). Os elementos probatórios demonstram que por tempo considerável (pelo menos sete meses), entre 1º/12/2020 e 20/7/2021, foram realizados saques na conta da pensionista, na Agência nº 1142-8, do Banco do Brasil, retirando saldo disponível. 
De acordo com o Laudo pericial acostado no evento 38, doc. 2, do PQS, o qual promoveu a listagem de todos os valores debitados por meio de terminais de autoatendimento, banco 24 horas, transferências eletrônicas, retiradas e outras movimentações realizadas com a utilização do cartão de crédito, senhas ou cheques após o falecimento da pensionista, o prejuízo atualizado em julho de 2023 somava o montante de R$ 20.664,52 (vinte mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). 
Esse longo intervalo de tempo sem qualquer comunicação à OM refuta a alegação de boa-fé dos Acusados. Caso realmente acreditassem que os valores sacados eram devidos à pensionista a título de atrasados seria natural que procurassem a Administração Militar para esclarecer a situação e informar o óbito ocorrido no ano anterior. No entanto, não há qualquer indício de que tenham buscado esclarecimentos ou informações perante a OM, mas apenas alegações desacompanhadas de provas. Além disso, é incompatível com a razoabilidade supor que alguém falecido continuaria recebendo pagamentos por um período tão extenso sem que, ao menos, suspeitassem de alguma irregularidade. 
Outrossim, é inegável que ambos os Acusados atuaram em comunhão de desígnios e concorreram para a prática da infração penal, na forma do disposto no art. 53 do CPM. O acusado SÉRGIO CASAGRANDE era o procurador da pensionista (evento 1, doc. 2, fl. 12 do IPM), movimentava a conta da falecida, tinha conhecimento das movimentações financeiras e se beneficiava dos valores sacados pela corré MARIA RIBEIRO MARTINS, conforme se depreende de suas declarações em juízo e da inquirição constante do PQS (evento 38, Diligência 3, PQS). Essa conduta demonstra a existência do dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 251 do CPM, afastando a alegação de erro ou engano sobre a natureza dos valores recebidos. 
Ademais, a justificativa apresentada pelos Acusados, de que acreditavam que os valores sacados correspondiam a atrasados devidos à pensionista, não se sustenta. Primeiro, porque não há qualquer comprovação documental de que tais valores eram referentes a pagamentos retroativos. Segundo, porque, mesmo após perceberem a existência de valores indevidos na conta da falecida não comunicaram espontaneamente o erro à Administração Militar, mantendo-a em erro.
Acerca da assinatura do Termo de Reconhecimento de Dívida por parte de SÉRGIO CASAGRANDE para o pagamento em 60 (sessenta) parcelas, o cumprimento desse acordo, embora possa ensejar a aplicação da atenuante prevista no art. 253 c/c o 240, § 2º, do CPM, não afasta a responsabilidade criminal dos Acusados pelo crime de estelionato, conforme tipificado no art. 251 do CPM, nem exclui o dolo na conduta. Nesse conspecto, corretamente argumentou o MPM:
(...) Não obstante, em que pese tenha o apelado Sérgio Casagrande assinado, no dia 21 de setembro de 2022, o Termo de Reconhecimento de Dívida do evento 56, documento 3, do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 7000010-06.2023.7.04.0004 em apenso, no valor de R$ 34.901,82 (trinta e quatro mil novecentos e um reais e oitenta e dois centavos), que foi dividido em 60 parcelas, das quais cerca de 20 já teriam sido pagas, tal fato não afasta sua responsabilidade penal, podendo, quando muito, dar ensejo à atenuação prevista no art. 253 c/c 240, § 2º, ambos do Código Penal Militar. (...)”
Portanto, não se aplica ao caso o dispositivo utilizado pelo magistrado para reconhecer a bagatela imprópria e absolver os Acusados. Primeiro, porque o valor indevidamente recebido não pode ser considerado insignificante. Segundo, porque a possibilidade de se reconhecer a conduta como infração disciplinar se destina apenas para militares, o que não se aplica à presente situação. Além disso, o ressarcimento do dano não exclui a tipicidade da conduta, podendo, no máximo, justificar a redução da pena. 
Além disso, como é pacífico na jurisprudência, as esferas penal e administrativa são independentes. Portanto, ainda que se cogitasse uma repercussão administrativa, a conduta ultrapassou o limite de mera transgressão disciplinar, configurando crime consumado, conduta reprovável, com obtenção comprovada de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar. Tal prejuízo decorreu da omissão intencional dos agentes, que induziram a OM ao erro, não sendo possível a desclassificação para infração disciplinar, sob pena de se incorrer na proteção deficiente do Estado. 
Nesse sentido, assertiva a contribuição da PGJM que, por intermédio do Parecer acostado ao evento 9, assim pontuou:
Desse modo, resta evidenciado que não recai sobre a conduta dos acusados qualquer mínimo indício de boa-fé. Ao contrário, o dolo de ambos está cristalinamente estampado em suas condutas. Outrossim, também não há amparo para o afastamento da tipicidade material da conduta com base no ressarcimento do dano. Com efeito, o dispositivo legal utilizado pelo magistrado para não reconhecer o fato como infração penal (art. 240, § 1º, do CPM) não é cabível na hipótese em questão, haja vista que o crime foi cometido por civis e o referido dispositivo possibilita, além da diminuição e substituição de pena, o reconhecimento da conduta como infração disciplinar, o que, evidentemente, somente se aplica a militares. Ademais, o ressarcimento do dano não tem o condão de desconstituir a tipicidade da conduta; no máximo pode acarretar a redução da pena. 
Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão, está sobejamente demonstrado que os acusados incorreram na prática de estelionato previdenciário, razão pela qual a sentença absolutória é manifestamente contrária às provas dos autos.
Portanto, considerando se tratar de conduta típica, antijurídica, sendo os Acusados culpáveis, não há nos autos quaisquer elementos capazes de pôr em dúvida a constituição do crime. Assim, a condenação é medida que se impõe.” (destaquei).	
No julgamento dos embargos infringentes, a Corte Superior Militar ressaltou:

“A controvérsia central que deu origem à divergência de votos cinge-se à análise da tipicidade da conduta imputada, notadamente à comprovação do elemento subjetivo do tipo penal de estelionato – o dolo – e à caracterização do silêncio dos réus como meio fraudulento idôneo para manter a Administração Militar em erro. 
A materialidade do prejuízo ao erário e a autoria dos saques são fatos incontroversos, amplamente documentados e, inclusive, confessados pelos próprios embargantes em juízo. A análise, portanto, deve se concentrar na correta qualificação jurídica dessa conduta: se representou um indiferente penal, decorrente de erro de fato, como sustenta a defesa, ou se configurou o crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar 1 , praticado com vontade livre e consciente de obter vantagem ilícita. 
Em crimes desta natureza, a fraude não se manifesta, necessariamente, por uma ação positiva de engodo, mas pode se configurar por uma omissão qualificada, o que a doutrina e a jurisprudência denominam “silêncio malicioso”. Os embargantes, na condição de filho e procurador (Sérgio) e nora (Maria) da falecida, possuíam um dever de lealdade e boa-fé para com o órgão pagador. Ao terem ciência do erro administrativo que os beneficiava, a continuidade do pagamento da pensão, em vez de comunicá-lo, passaram a realizar saques sucessivos e periódicos dos valores. Sua omissão inicial transmudou-se em uma conduta ativa de manutenção da Administração em erro, com o claro propósito de auferir vantagem ilícita. 
Não se trata, pois, de mera omissão, mas de uma comissão por omissão no âmbito da fraude, em que o silêncio se torna o ardil pelo qual o resultado criminoso é alcançado e perpetuado. 
O elemento subjetivo do tipo, o dolo, exsurge cristalino do conjunto probatório. A alegação de boa-fé, amparada em um suposto erro de fato sobre a legitimidade dos valores, carece de verossimilhança e de lastro probatório. 
O ônus de comprovar a tese de que acreditavam se tratar de “verbas atrasadas” era exclusivamente da defesa, que, contudo, limitou-se a uma alegação genérica e desacompanhada de qualquer elemento de convicção. A narrativa de que foram informados por uma pessoa não identificada no Exército é frágil e não se sustenta, especialmente quando confrontada com o depoimento da testemunha militar, que negou categoricamente a existência de tais créditos. 
Ademais, os próprios atos dos embargantes afastam a hipótese de erro escusável. Ao registrarem o óbito no cartório civil, eles demonstraram ter conhecimento do procedimento correto e de suas consequências, tanto que o benefício do INSS foi imediatamente cessado. A inércia seletiva em relação à pensão militar, combinada com a realização de mais de 22 (vinte e dois) saques e/ou transferências, revela não um engano, mas uma vontade livre e consciente de se locupletar em detrimento do erário. 
Nessa linha de intelecção, é imprescindível consignar que a jurisprudência desta Corte Castrense é pacífica ao tratar da matéria, conforme se depreende do seguinte aresto:
(...)	
A tese defensiva, para afastar o dolo dos agentes, que busca atribuir a responsabilidade pela continuidade dos pagamentos a uma falha sistêmica da Administração, não se sustenta. 
O v. Acórdão embargado, ao firmar a condenação, centrou sua análise na conduta dos réus, e não em eventuais falhas administrativas. A decisão majoritária ressaltou que os acusados, “mesmo após perceberem a existência de valores indevidos na conta da falecida não comunicaram espontaneamente o erro à Administração Militar, mantendo-a em erro”. (Apelação nº 7000038-37.2024.7.04.0004, evento 39). 
Dessa forma, o foco da responsabilidade penal recai sobre a omissão deliberada e o aproveitamento do erro pelos embargantes. O “longo intervalo de tempo sem qualquer comunicação à OM refuta a alegação de boa-fé”, demonstrando que o dever de agir com probidade era pessoal e não pode ser afastado por eventuais deficiências de controle da Administração.” (destaquei).

Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição dos pacientes, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 226.064 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “Para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade e da configuração do erro de proibição, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita.” (HC 241.267 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2024); “a estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente” (HC 134.267 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “autoridade dita coatora manteve o afastamento da excludente do erro de proibição, uma vez que os elementos dos autos apontam no sentido de que a Paciente tinha potencial consciência da ilicitude do fato (...). incumbe às instâncias ordinárias o papel de perscrutar a presença, ou não, dos elementos conformadores do tipo penal subjetivo, com incursão aprofundada sobre elemento volitivo do agente. Nesse contexto, avaliar a subsunção da conduta da Paciente aos aspectos subjetivos do tipo penal descrito art. 2º, II, da Lei 8.137/90 demandaria inevitável reexame e valoração de fatos e provas, o que transcende os estreitos limites de cognição do writ.” (HC 206.779 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente